Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré/recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso inominado interposto pela parte autora. Alega a parte embargante a existência de omissão, uma vez que o Acórdão desconsiderou os fatos e provas nos autos, que afastam a responsabilidade das rés, amparada nas excludentes de responsabilidade dos artigos 14 §3o, II do CDC e 393 do Código Civil, uma vez que trata-se de força maior relativa a terceiro (motivos de saúde do artista que iria se apresentar no show cancelado). Ainda, aduz a necessidade do Tribunal uniformizar a jurisprudência, a teor do artigo 926 do CPC, sendo a decisão contrária a outros precedentes.

II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.

IV. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: “V. Restou incontroverso que a parte recorrente adquiriu ingressos para a apresentação do cantor mencionado na inicial, evento que veio a ser cancelado por motivo de saúde do artista. A controvérsia reside em saber se o fato configura causa excludente de responsabilidade. VI. É certo que pessoas podem adoecer. No entanto, uma vez que a atividade desenvolvida pela parte recorrida reside principalmente na apresentação de artistas, a impossibilidade de comparecimento do artista insere-se no risco de sua atividade. Assim, como mencionado em algumas das sentenças juntadas pela parte recorrida (ID 21630080 - Pág. 4; 21630085 - Pág. 4), o motivo de saúde do artista configura evento fortuito interno, pois embora imprevisível, faz parte do risco do empreendimento. Com maior razão quando, como narrado na inicial, havia apenas uma apresentação inicialmente programada, tendo sido incluído um show extra um dia antes daquele inicialmente anunciado – fato não impugnado especificamente – vindo dessa maneira a expor o artista a um esforço físico maior, especialmente no que às condições de sua voz, sendo essa a causa de cancelamento do segundo dia de apresentação. Cogitou-se, ainda, de o cancelamento ter ocorrido para cumprir outro compromisso, mesmo porque realizou shows na véspera e no dia seguinte, desmarcando apenas aquele ocorrido no dia 30/11/2019, para o qual a parte recorrente havia adquirido ingressos. Embora o fato (gravação de documentário para serviço de ‘streaming’) não tenha ficado comprovado, exculpando-se o fornecedor de serviços de entretenimento em situações tais conclui-se que seria financeiramente mais vantajoso lesar milhares de consumidores”.

V. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O Acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente a justificar a procedência em parte do recurso, sendo que as decisões indicadas pela parte embargante não vinculam esta E. Turma Recursal, não sendo viável a pretensão em sede de embargos de declaração para que seja uniformizada a jurisprudência em face dos Acórdãos indicados.

VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.